Tribunal: TJMT
Processo: 1011207-30.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011207-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 106.929.591-49 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – RECURSO CABÍVEL É O DE APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – NÃO CONSTATADA INCIDÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO –CABÍVEL A APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O recurso cabível contra a decisão que extingue a execução ou a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II, do CPC, é o de Apelação, na forma do art. 1.009,
caput
, do CPC, já que o pronunciamento judicial se trata de sentença, consoante previsão expressa do artigo 203, §1°, do CPC.

A despeito de a parte Agravante ter manuseado recurso de Agravo de Instrumento ao invés da Apelação, não se vislumbra no caso concreto incidência de erro grosseiro capaz de obstar a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

Se a parte traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do Instrumental interposto, impõe-se a reforma da decisão.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO
,
em virtude da decisão proferida por esta Relatora em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto por considerá-lo manifestamente inadmissível.

Inconformada, a Recorrente utiliza-se deste Agravo Interno com vistas a reformar a decisão vergastada, ao argumento de que é aplicável ao caso concreto o princípio da fungibilidade recursal, pois, segundo alega, referido conceito principiológico busca dar efetividade ao princípio da cooperação processual previsto expressamente no art. 6.º do CPC.

Sustenta que todos os requisitos formais para os Recursos de Agravo de Instrumento e Apelação foram observados. Aduz que não há falar em erro grosseiro uma vez que existem dúvidas sobre qual recurso cabível uma vez que há inúmeros precedentes.

Destaca que, para a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, basta demonstrar tão somente o atendimento aos requisitos formais e instrumentais de um Recurso por outro, de sorte que, no caso concreto, não há justificativa plausível para o indeferimento de plano do recurso interposto, eis que, segundo alega, a Recorrente comprova os requisitos necessários.

Com base nessas assertivas, pugna pelo provimento do Agravo, visando a aplicabilidade do princípio da fungibilidade no Agravo de Instrumento não conhecido para, então conhecê-lo.
Subsidiariamente,
requer que seja conhecido o Agravo de Instrumento como recurso de Apelação com base nos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas.

Esta Relatora não conheceu do recurso interposto na forma Instrumental (ID. 131204679).

A Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 134626698).

Sem contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que
ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da sentença proferida pela Juíza da
9.ª Vara Cível da Comarca da Capital que julgou satisfeito o cumprimento de sentença
e
declarou
extinto o feito,
nos moldes do art. 924, II, do CPC, com o consequentemente arquivamento.

De plano, esta Relatora não conheceu do recurso por considerá-lo manifestamente inadmissível, eis os fundamentos:

“Consoante define o art. 203, § 1.º, do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento por meio do qual o Juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a causa.

Como se depreende, referido provimento judicial é de natureza terminativa, pois encerrou o procedimento de cumprimento de sentença, ante o reconhecimento da satisfação do quantum exequatur, e, como se sabe, contra decisão terminativa, o recurso cabível é o de apelação, consoante disciplina o art. 1.009 do CPC.

Com essas considerações, não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.”

Essa decisão deu azo à interposição deste Agravo Interno, no qual, inconformada, a Agravante pleiteia a reforma do
decisum
vergastado, a fim de que o Instrumental seja conhecido para regular prosseguimento.
Subsidiariamente
, requer que seja conhecido o Agravo de Instrumento como recurso de Apelação com base nos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas.

Reexaminando detidamente os autos, tenho que razão assiste ao Agravante, especialmente em relação ao
princípio da fungibilidade recursal
.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 203 que
“os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.”
O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal, disciplina que
“ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”

Por sua vez, o art. 924, inciso II, da Lei dos Ritos preconiza que:
“extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita.”
O art. 1.009 do CPC, impõe que:

“Da sentença cabe apelação.”

Nas palavras dos doutrinadores Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, ao artigo 1.009 do CPC/15:
“Todas as sentenças são apeláveis. E somente elas o são.
De acordo com o artigo 203 § 1º, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 47ª edição, 2.016, pág. 919, artigo 1.009:2).

Pois bem. Na hipótese, observo que o ato de interposição de recurso na forma Instrumental ao invés da Apelação não configura erro grosseiro.

Digo isto, pois, a despeito de a decisão vergastada constituir-se como sentença terminativa, verifica-se que o Juiz singular declarou extinto o processo na fase de cumprimento de sentença, circunstância esta capaz de gerar dúvidas acerca da modalidade do recurso adequado para impugnar o ato judicial.

Nesse enfoque, portanto, não vislumbro erro crasso que impeça a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto, sendo, pois, de rigor o recebimento do Agravo de Instrumento interposto como recurso de Apelação.

Com essas considerações, torno sem efeito a decisão proferida ao ID. 131204679, em que não conheci do Instrumental e, por consequência,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso

para
deferir
o pedido
subsidiário
e aplicar o princípio da fungibilidade recursal, recebendo o Instrumental interposto como
Apelação.

Evoluída a classe para Recurso de Apelação, venham à conclusão para lançar relatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022